Tribunal: TJSP
Processo: 0408279-87.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prejuízo ocasionado ao autor por obra realizada em via pública onde está situado seu estabelecimento comercial – Legitimidade do município para figurar no polo passivo demonstrada nos autos – Dever de indenizar reconhecido pelo juízo de 1o grau – Responsabilidade do Estado que abrange atos praticados no legítimo exercício da atividade administrativa – Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prejuízo ocasionado ao autor por obra realizada em via pública onde está situado seu estabelecimento comercial – Legitimidade do município para figurar no polo passivo demonstrada nos autos – Dever de indenizar reconhecido pelo juízo de 1o grau – Responsabilidade do Estado que abrange atos praticados no legítimo exercício da atividade administrativa – Indenização arbitrada com base no laudo elaborado pelo perito judicial – Ausência de impugnação pelo requerido – Laudo pericial fundamentado, esclarecidos todos os questionamentos apresentados pelas partes – Ônus sucumbenciais corretamente arbitrados e em patamar adequado – Sentença que reconheceu a procedência da demanda mantida – Recurso de apelação não provido.